Tribunal: TJDFT
Processo: 0739061-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de restituição de valores pagos e indenização por danos morais, em virtude de falha na prestação de serviços odontológicos. Recurso do autor visa à reforma da sentença que declarou o processo extinto sem resolução de mérito por incompetência do juizado especial.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Inexistência. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Eventual alegação de falha na prestação de serviços odontológicos (implante dentário), bem como a ausência de informação adequada ao consumidor – o qual afirma que não foi informado da possibilidade de rejeição do implante dentário –, deve ser analisada à luz das provas produzidas. Ademais, o decurso do tempo impossibilita a prova pericial, notadamente quando o autor informa que já realizou o procedimento odontológico em outra clínica. Desse modo, mostra-se inviável o encaminhamento das partes à justiça tradicional. Preliminar que se acolhe para firmar a competência do Juizado de origem para o processamento da causa.
3 – Causa madura. Inaplicabilidade. O julgamento diretamente pelo órgão colegiado, respaldado na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o do CPC), não se mostra razoável, mormente quando não há manifestação na sentença, ainda que de forma indireta, acerca do mérito, por importar supressão de instância e por somente dever ser utilizada técnica processual em situações excepcionais. De outra parte, pode o autor, que insiste em ver a sua demanda julgada sob o rito simplificado dos juizados especiais, apresentar laudos técnicos suficientes para o convencimento do julgador (art. 35 da Lei n. 9.099/1995). Competência do juízo de origem pronunciada para processar e julgar a demanda. Sentença anulada.
4 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios.
W